Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-12.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000870-12.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANE SANTIAGO PANASSOLO - CPF: 159.185.228-59 (APELANTE), RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - CPF: 003.677.121-05 (ADVOGADO), EDNILSON ZANARDINI MENEZES - CPF: 785.325.901-87 (ADVOGADO), EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (ADVOGADO), VARANDAS RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA - CNPJ: 03.591.909/0001-50 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
CÁLCULO PARA RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. INOBSERVÂNCIA À REGRA
DO ART. 132, §1o, DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
.
RESTABELECIMENTO DA TUTELA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. As apelantes alegam, em preliminar, juntada extemporânea de documentos e violação da preclusão consumativa; no mérito impugnam a valoração da prova pericial, pleiteiam distinção entre defeito de medidor e fraude do consumidor, alegam violação do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, impugnam a metodologia e o período de cobrança da recuperação de consumo no importe de R$ 143.153,46 (período de 11/2017 a 07/2019) e requerem o restabelecimento da tutela antecipada. Contrarrazões apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a juntada de documentos pela
apelada é extemporânea e sujeita à preclusão consumativa; (
ii
) estabelecer se a cobrança de R$ 143.153,46 referente ao período de 11/2017 a 07/2019 é legítima, especialmente quanto à metodologia de cálculo; (
iii
) determinar se o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
iv
) decidir sobre o restabelecimento da tutela antecipada que impede a suspensão do fornecimento de energia e a inscrição em cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se intempestiva a juntada de documentos pela apelada (
IDs
318539893 e seguintes), pois referem-se a fatos preexistentes à contestação e não se enquadram nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC, impondo-se o desentranhamento.

Constata-se que o laudo pericial judicial (ID 318539906) aponta a metodologia de cálculo adotada pela concessionária como manifestamente desproporcional, por supor
funcionamento de todos os equipamentos 24 horas por dia durante 30 dias por 21 meses, resultando em valor artificialmente inflado.

Verifica-se ausência de prova apta a identificar o início da irregularidade, razão pela qual aplica-se o art. 132, §1o, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, limitando-se a cobrança a seis ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade.

Observa-se que a sentença de primeiro grau validou integralmente o cálculo da concessionária, desconsiderando as conclusões técnicas do perito judicial e sua recomendação de aplicação dos critérios regulatórios, o que comprometeu a adequada valoração da prova.

Aplica-se o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 699 (REsp 1.412.433/RS) do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a recuperação de consumo atribuída ao consumidor somente é legítima se apurada com observância do contraditório e da ampla defesa e observados limites temporais razoáveis.

Em face da metodologia desproporcional, da ausência de identificação do início da irregularidade e da violação dos requisitos do contraditório/ampla defesa no procedimento administrativo, conclui-se pela ilegitimidade da cobrança de R$ 143.153,46 relativa ao período de 11/2017 a 07/2019.

Considerando a ilegitimidade da cobrança e o risco de dano pela suspensão do serviço e inscrição em cadastros, impõe-se o restabelecimento da tutela antecipada inicialmente deferida.

Fixam-se as consequências sucumbenciais: condena-se a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal acolhe a preliminar de juntada extemporânea de documentos pela apelada e determina o desentranhamento dos
IDs
318539893 e seguintes.

O Tribunal reconhece a ilegitimidade da cobrança de recuperação de consumo que adota metodologia manifestamente desproporcional e desconsidera as conclusões da perícia judicial.

Na ausência de identificação do início da irregularidade, o Tribunal limita a cobrança ao prazo de seis ciclos imediatamente anteriores à constatação, nos termos do art. 132, §1o, da Resolução ANEEL no 414/2010.

O Tribunal declara nulidade do procedimento administrativo de apuração do débito por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Tribunal restabelece a tutela antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição das apelantes em cadastros de inadimplentes.

O Tribunal condena a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 434 e 435; CPC/2015, art. 85, §2o; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 132, §1o; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.412.433/RS (Tema Repetitivo 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018,
DJe
28.09.2018;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.169.228/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; N.U 0024141-36.2007.8.11.0041 (Quarta Câmara de Direito Privado), j. 27.01.2022.

R E L A T Ó R I O

AP

1000870-12.2020.8.11.0045

JANE SANTIAGO PANASSOLO E OUTRO (s)
X
ENERGISA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
JANE SANTIAGO PANASSOLO
e
PANASSOLO & CIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda
, condenou

a parte autora
ao pagamento das custas processuais e ho
norários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

As
apelante
s

suscitam
preliminarmente a juntada extemporânea de documentos pela apelada e a vulneração ao princípio da preclusão consumativa.

No mérito, sustentam equivocada e contraditória valoração da prova pericial e a imprescindível distinção entre defeito no medidor e fraude do consumidor;

Alega violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de apuração da irregularidade;

Fala que houve
flagrante abusividade e manifesta ilegalidade do cálculo de recuperação de consumo e do período de cobrança;

Aduz ser

imprescindível
o imediato restabelecimento da tutela antecipada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.
de n.

318539920
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(DA

JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
)

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pelos apelantes quanto à juntada extemporânea de documentos pela apelada.

Com efeito, verifica-se que a apelada, em manifestação datada de 23/12/2023 (ID
318539892
), após a apresentação da contestação (ID
318539855
, datada de 11/06/2021), procedeu à juntada de documentos essenciais para sua tese defensiva, como a carta à parte autora (ID
318539896
), o Termo de Ocorrência no 703681 (ID
318539901
), o Laudo emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT (ID
318539893
) e o histórico de consumo (ID
318539897
).

O art. 434 do Código de Processo Civil estabelece que "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações". Por sua vez, o art. 435 do mesmo diploma legal permite a juntada de documentos novos apenas quando "destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

No caso em análise, os documentos juntados pela apelada não se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, tratando-se de documentos preexistentes à fase contestatória e que, por sua natureza, deveriam ter instruído a peça de defesa, sob pena de preclusão consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior"
, a propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO DA PARTE. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO E INSANÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA POSTERIOR. HIPÓTESE DOS AUTOS. REVISÃO. MATÉRIA.
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de que o erro no protocolo do recurso de apelação em processo diverso se deu em razão do descumprimento, pela recorrente, de exigências formais para sua interposição, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. Ainda que assim não fosse, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o protocolo de recurso em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigida a tempo, acarreta a intempestividade do recurso, incidindo a Súmula n. 83/STJ.

3. Em relação ao art. 435 do CPC, a conclusão adotada pelo Tribunal a quo teve por base os fatos e as provas constantes dos autos e sua revisão, a fim de verificar se cabível ou não a juntada de documentos novos esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o documento novo a que faz referência o art. 435 do CPC é aquele que surge de fatos supervenientes ao ajuizamento da ação ou que somente tenha sido conhecido pela parte em momento posterior. Precedentes.

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.169.228/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Nesse mesmo sentido
é o entendimento desde Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VERIFICADA OMISSÃO QUANTO A PROVAS JUNTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELO EMBARGANTE - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A CONTESTAÇÃO E A RÉPLICA - NÃO SE TRATAM DE DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE
AUTORIZE A JUNTADA POSTERIOR - ART. 434 E 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - VÍCIO SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentação que poderia integrar as provas da contestação.

Embargos de declaração parcialmente providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria, sem que isso altere o resultado do julgamento.

(N.U 0024141-36.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2022,
Publicado
no DJE 27/01/2022)

Ademais, a apelada não apresentou qualquer justificativa para a extemporânea apresentação de tais documentos, o que agrava a situação processual.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar para determinar o desentranhamento dos documentos juntados pela apelada nos I
d
s
. 318539893
e seguintes, por intempestivos, devendo ser desconsiderados para fins de julgamento da lide.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legitimidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 143.153,46, referente ao período de 11/2017 a 07/2019, apurada com base no Termo de Ocorrência no 703681.

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora o procedimento de vistoria e perícia técnica realizada junto ao IPEM/MT
(cujos quais a preliminar foi acolhida e determinado o desentranhamento),
tenha observado os requisitos formais previstos na Resolução ANEEL no 414/2010,
o mesmo
não se pode dizer quanto ao cálculo utilizado para a recuperação de consumo.

O laudo pericial judicial (ID
318539906
) foi categórico ao apontar que o cálculo do consumo realizado pela concessionária "considerou que todos os equipamentos estivessem ligados 24 horas por dia durante 30 dias do mês por 21 meses para chegar no valor de 512.583 kWh", metodologia esta que se mostra manifestamente desproporcional e desalinhada com a realidade fática
do estabelecimento comercial da
s apelantes.

O perito judicial, em sua análise técnica e imparcial, recomendou expressamente a aplicação de critérios mais adequados e razoáveis, previstos na própria regulamentação da ANEEL, em especial o art. 132, §1o, da Resolução Normativa no 414/2010, que assim dispõe:

"Art. 132. Na hipótese de a distribuidora não conseguir identificar o período de duração da irregularidade, a cobrança fica limitada a 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade."

O expert judicial afirmou categoricamente que "não consta nos autos a identificação do início da irregularidade no mês de novembro de 2017" (ID
318539906, fl. 37
), o que, à luz do dispositivo regulamentar supracitado, imporia a limitação da cobrança a apenas 6 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, e não aos 21 (vinte e um) meses considerados pela concessionária.

A sentença recorrida, ao validar integralmente o cálculo apresentado pela concessionária, ignorou completamente as conclusões técnicas do perito judicial quanto à inadequação da metodologia adotada pela Energisa, bem como a expressa recomendação de aplicação do art. 132, §1o, da RE
S. NORMATIVA da
ANEEL no 414/2010.

Ademais, o laudo pericial também destacou que a média de consumo dos doze meses anteriores ao período questionado (novembro/2016 a outubro/2017) era de 438,8 kWh,
enquanto a média de consumo dos doze meses posteriores ao período (agosto/2019 a julho/2020) foi de 496,5 kWh. Já o período questionado (novembro/2017 a julho/2019) apresentou média de consumo de 295,2 kWh.

Essa variação no consumo foi
devidamente contextualizada pela
s apelantes desde a exordial, uma vez que a redução do horário de funcionamento do restaurante de dois períodos para apenas o diurno a partir do final de 2017, aliada às reformas estruturais realizadas em 2018 com instalação de novos equipamentos, constituem fatores concretos e objetivos que naturalmente impactaram o consumo de energia elétrica da unidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 699 (REsp 1412433/RS), estabeleceu que a recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é legítima quando "apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa"
; a propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO

CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In
casu
, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR

FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5. Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica. 6. Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1o.3.2004, p. 119;
EREsp
302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225;
AgRg
no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
19.6.2017; e
AgRg
no
AREsp
817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
12.2.2016.

7. Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço:
EREsp
1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
1o.2.2011;
EAg
1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225;
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
107.900/RS, Rel. Ministro
Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe
18.3.2013;
AgRg
no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
14.8.2013;
AgRg
no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
15.9.2015;
AgRg
no
AREsp
273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
26.3.2013;
AgRg
no
AREsp
257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
8.2.2013;
AgRg
no
AREsp
462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
15.4.2014;
AgRg
no
AREsp
569.843/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
11.11.2015;

AgRg
no
AREsp
484.166/RS, Rel. Ministro
Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
8.5.2014;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
25.4.2013;
AgRg
no
AREsp
360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
11.9.2013;
AgRg
no
AREsp
360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
26.9.2013;
AgRg
no
AREsp
331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
13.9.2013;
AgRg
no
AREsp
300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
24.9.2015;
AgRg
no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
19.8.2013;
EDcl
no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
5.3.2013;
AgRg
no
AREsp
344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
14.10.2013;
AgRg
no
AREsp
470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJe
4.10.2011; e
AgRg
no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8.
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A
contrario
sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe

10.12.2013;
AgRg
no
AREsp
370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4.10.2013;
AgRg
no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
28.9.2017;
AgRg
no
AREsp
187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
8.10.2012;
AgRg
no
AREsp
332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13.8.2013;
AgRg
no
AREsp
357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
26.11.2014;

AgRg
no
AREsp
551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
3.10.2014;
AgInt
no
AREsp
967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
8.3.2017;
AgInt
no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
1o.2.2017;
AgRg
no
AREsp
345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
10.10.2014;
AgRg
no
AREsp
346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
1o.4.2014;
AgRg
no
AREsp
448.913/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
3.9.2015;
AgRg
no
AREsp
258.350/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
8.6.2016;
AgRg
no REsp 1.478.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20.3.2015;
AgRg
no
AREsp
159.109/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
18.4.2013;
AgRg
no
AREsp
295.444/RS, Rel. Ministra Marga
Tessler
(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a Região), Primeira Turma,
DJe
de 17.4.2015;
AgRg
no
AREsp
322.763/PE, Rel. Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), Segunda Turma,
DJe
23.8.2016; e
AgRg

AREsp
243.389/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe
4.2.2013.

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9. Como demonstrado acima,
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude
ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não
propter
rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13.
Por conseguinte
e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de
cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018,
DJe
de 28/9/2018.)

No caso em análise, embora o procedimento de vistoria e perícia tenha observado formalmente esses princípios,
o mesmo
não se pode dizer quanto ao cálculo da recuperação de consumo, que desconsiderou completamente as particularidades do caso concreto e as limitações impostas pela própria regulamentação da ANEEL.

A manutenção de uma cobrança referente a 21 (vinte e um) meses de suposta recuperação de consumo, no valor de R$ 143.153,46, quando a própria norma regulatória prevê a limitação a 6 (seis) meses na ausência de comprovação do período da irregularidade, demonstra flagrante desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ainda que se considere regular o procedimento de vistoria e perícia técnica realizada junto ao IPEM/MT, o cálculo para recuperação de consumo não obedeceu às orientações emanadas pelo perito judicial, especialmente no que tange à aplicação do art. 132, §1o, da Resolução ANEEL no 414/2010, o que torna ilegítima a cobrança no valor apresentado pela concessionária.

Por fim, quanto à tutela antecipada, considerando que a cobrança se mostra ilegítima pelos fundamentos acima expostos, deve ser restabelecida a tutela anteriormente concedida,
impedindo a apelada de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora e de inscrever o nome dos apelantes em cadastros de inadimplentes.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar
suscitada e, assim,
determin
o
o desentranhamento dos documentos juntados
extemporaneamente
pela apelada e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença para
:

a) Declarar a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo por afronta ao contraditório e à ampla defesa, com a consequente declaração de inexistência do débito de R$ 143.153,46 (cento e quarenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), referente
ao período de 11/2017 a 07/2019
;
b) Restabelecer a tutela ant
ecipada inicialmente deferida, no sentido de
impedi
r
a apelada de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade cons
umidora e de inscrever o nome da
s apelante
s em cadastros de inadimplentes
;
c) Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorár
ios advocatícios, que fixo em 10
% (
dez
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025